Tribunal: TJPA
Processo: 0809352-11.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809352-11.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ELMONTHERMYS DE SOUSA DOS SANTOS

AGRAVADO: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO 0809352-11.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ELMONTHERMYS DE SOUSA DOS SANTOS

Advogado do(a) AGRAVANTE: KENIA SOARES DA COSTA - OAB PA15650

AGRAVADO: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

Advogado do(a) AGRAVADO: ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB SP192649-S

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. VALIDADE RECONHECIDA. CONSTITUIÇÃO REGULAR DA MORA. INVALIDADE DO CONTRATO ELETRÔNICO NÃO DEMONSTRADA. SEGREDO DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que manteve liminar de busca e apreensão de veículo, nos autos de ação ajuizada pela Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda. O agravante alega nulidade processual por segredo de justiça indevido, invalidade da notificação extrajudicial por ausência de recebimento pessoal, bem como inexistência de validade do contrato eletrônico firmado por suposta irregularidade na assinatura digital.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se a constituição em mora foi válida mediante notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual, ainda que não recebida pessoalmente; (ii) definir se há nulidade do processo em razão do sigilo imposto; (iii) apurar se procede a alegação de invalidade do contrato eletrônico por suposta falha na assinatura digital.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A mora se constitui regularmente pelo envio de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, nos termos do Decreto-lei nº 911/1969, art. 2º, § 2º, e do Tema 1.132 do STJ, dispensando-se o recebimento pessoal pelo devedor.

O envio da notificação ao endereço informado demonstra a diligência do credor, não podendo a inércia ou a falta de procura da correspondência pelo devedor gerar ônus ao credor fiduciário.

A alegação de invalidade da assinatura digital é genérica, não comprovada e incompatível com o rito da ação de busca e apreensão, que não comporta dilação probatória para revisão contratual.

A decretação de segredo de justiça, por si só, não acarreta nulidade, salvo se demonstrado prejuízo efetivo, o que não ocorreu nos autos.

O próprio agravante reconhece a contratação, a inadimplência e a posse do veículo, tendo inclusive proposto a purgação da mora, revelando caráter meramente protelatório do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A constituição em mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária se aperfeiçoa com o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, independentemente de recebimento pelo devedor.

A decretação de segredo de justiça somente gera nulidade quando comprovado efetivo prejuízo à parte.

Alegações genéricas de invalidade do contrato eletrônico ou da assinatura digital não afastam a exigibilidade da obrigação nem a validade da ação de busca e apreensão.

Dispositivos relevantes citados: Decreto-lei nº 911/1969, art. 2º, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.132, j. 09.08.2023; TJ-DF, Apelação nº 0707851-74.2023.8.07.0001, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, j. 17.08.2023; TJ-MT, Embargos de Declaração nº 1000040-53.2023.8.11.0041, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 23.08.2023.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda Seção de Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, Sessão Ordinária – Plenário Virtual - com início às ___:___ horas do dia ___ de _________________ de 2025, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO, nos termos do VOTO DO RELATOR.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
ELMONTHERMYS DE SOUSA DOS SANTOS
em face da decisão monocrática proferida por este Relator, que manteve a decisão interlocutória que concedeu liminar de busca e apreensão de veículo nos autos da Ação de Busca e Apreensão (Processo nº 0800681-68.2025.8.14.0074), proposta por
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA
em face da agravante.

Em suas razões recursais (Id n° 27369762), a agravante insiste nos mesmos argumentos suscitados em Agravo de Instrumento, sustentando a nulidade dos atos processuais, uma vez que os autos foram cadastrados indevidamente com segredo de justiça. Ademais, narra que a notificação extrajudicial não teria validade, por não lhe ter sido entregue pessoalmente, impossibilitando a constituição regular em mora. Por fim, alega a ausência de validade do contrato eletrônico firmado, eis que a assinatura digital teria sido feita de forma inadequada.

Sem contrarrazões, conforme certidão ao Id n° 28184892.

É o relatório, apresentado para Julgamento em Sessão Ordinária – Plenário- Virtual, designado para início às 14:00 h., do dia ___ de _____ de 2025.

VOTO

VOTO

I. DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo recursal dispensado devido à concessão do benefício da justiça gratuita.

II. DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

III.

- DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

Cinge-se a controvérsia recursal em verificar o acerto da decisão monocrática que manteve a decisão interlocutória que concedeu medida liminar para busca e apreensão de veículo.

Como cediço, o Decreto-lei nº 911, de 1º de outubro de 1969, Art. 2°, § 2º, prevê que a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e
poderá
ser aperfeiçoada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante no referido aviso seja a do próprio destinatário.

Verifica-se, no caso em análise, que o agravado notificou extrajudicialmente o devedor no endereço oferecido na ocasião da assinatura do contrato de financiamento de bem móvel, garantido por alienação fiduciária (Id n° 139207082 dos autos originários), por meio da carta registrada com aviso de recebimento, conforme consta ao Id nº 139207087 dos autos originários.

Assim, a comunicação não restou frustrada, haja vista que a legislação não exige que a notificação seja recebida pelo próprio devedor para que seja considerada válida.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Tema 1.132
, colocou fim a qualquer discussão a respeito quando estabeleceu:

“Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento,
quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
”. (grifo nosso)

Dessa forma, não é mais necessário o recebimento da notificação pelo devedor ou terceiros para a validade do ato, bastando o comprovante de envio da notificação para o endereço constante no contrato, ainda que seu retorno tenha dado pelo motivo “não procurado”.

Isso se justifica, especialmente, pelo fato de ser dever do destinatário diligenciar junto a uma das unidades dos Correios que atendem sua localidade, a fim de verificar a existência de correspondência.

Ora, não se pode admitir que a inércia ou a falta de diligência da parte devedora resulte em ônus para o credor que, ao proceder conforme os elementos constantes dos autos, agiu dentro dos limites da legalidade e da razoabilidade.

Neste sentido, os tribunais têm decidido o seguinte:

PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. CONSTITUIÇÃO EM MORA. COMPROVADA. TEMA 1.132 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.A controvérsia recursal reside unicamente em saber se a comprovação da mora para fim de deferimento da busca e apreensão liminar da garantia (Decreto-Lei 911/69), se satisfaz com o simples envio a notificação para endereço fornecido pelo devedor fiduciante ou é preciso também o seu recebimento por alguma pessoa, ainda que essa não seja o devedor. 2
.De fato a questão foi bastante tormentosa na jurisprudência, mas foi pacificada no dia 09.08.2023, com o julgamento dos recursos repetitivos afetados ao tema 1.132/STJ. A tese sufragada é que basta o envio da notificação para o endereço informado pelo devedor
. 3.Ou seja, se prestigiou o princípio da boa-fé e da cooperação, de modo que, se o devedor mudar de endereço, deverá comunicar ao credor fiduciário onde poderá ser encontrado. 4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-DF 07078517420238070001 1746697, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, Data de Julgamento: 17/08/2023, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: 30/08/2023) (grifos nossos)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO DO AR COM MOTIVO “NÃO PROCURADO” – TEMA 1.132 DO STJ – MORA CONSTITUÍDA – VÍCIO VERIFICADO – NULIDADE DO JULGAMENTO – EMBARGOS ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES PARA ANULAR O JULGAMENTO E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DO BANCO PARA CASSAR A SENTENÇA, DETERMINANDO O REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO. O superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.132, estabeleceu que “Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
”. Em respeito ao recente entendimento do STJ, é válida a notificação extrajudicial encaminhada no endereço informado no contrato, ainda que seu retorno tenha dado pelo motivo “não procurado”, sobretudo porque cabe ao destinatário diligenciar até uma das unidades dos Correios que atende sua localidade para verificar a existência de correspondência
. (TJ-MT - EMBDECCV: 10000405320238110041, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 23/08/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/08/2023.

Por fim, acerca da alegação ausência genérica de validade do contrato eletrônico firmado, eis que a assinatura digital foi feita supostamente de forma inadequada, melhor sorte não assiste ao recorrente.

Cumpre registrar que matérias relacionadas a revisão de cláusulas contratuais devem ser deduzidas por meio de ação revisional própria e não por intermédio de contestação na ação de busca e apreensão, cujo rito é incompatível com a dilação probatória exigida para o exame dessas controvérsias.

Também não há como acolher a alegação de que o contrato não seria válido por conta de suposta invalidade na assinatura digital, eis que se trata de alegação genérica e com intuito protelatório, além e que a ninguém é aceito se beneficiar de sua própria torpeza.

Ora, o recorrente não nega a contratação; a inadimplência e a posse do veículo. Aliás, admite ser devedor e fez proposta de purgação da mora nos autos originários, mostrando que seu único intuito é protelatório, razão suficiente para se negar provimento ao agravo interno.

Ressalto que a adoção de sigilo processual, por si só, não é suficiente para ensejar nulidade, salvo quando comprovado o prejuízo efetivo para a parte. Convêm ressaltar, que com sigilo ou sem sigilo, o que se observa é que a inadimplência do devedor é evidente e a medida adotada se mostrou adequada e dentro do que consta dos autos.

Desse modo, não vislumbro razões para proceder a reforma do julgamento impugnado, pois amparada por entendimento jurisprudencial já firmado tanto por este E.TJE/PA, quanto pelo STJ.

PARTE DISPOSITIVA

EX POSITIS
,
VOTO
NO SENTIDO DE
CONHECER
e
DESPROVER
O AGRAVO INTERNO INTERPOSTO, MANTENDO-SE INCÓLUME TODOS OS TERMOS DA R. DECISÃO GUERREADA.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de ________ de 2025

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 22/09/2025